Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-97.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005111-97.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Lucy de Oliveira Pimentel e Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel.
Os Recorrentes pugnaram pela concessão da justiça gratuita e, nos termos do artigo 99, § 2.o, do CPC, foram intimados para trazerem aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.
Cumprindo a determinação, juntaram demonstrativo de pagamento de salário de Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel e informação de que a aposentadoria da Recorrente Lucy de Oliveira Pimentel encontra-se suspensa.
Pois bem. Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.
Na hipótese, os Recorrente pleiteiam os benefícios da assistência judiciária gratuita. Todavia, os documentos que juntaram aos autos não comprovam a necessidade da benesse.
Aliás, no que tange à Apelante Lucy, as únicas informações que se extraem dos documentos apresentados são as de que sua aposentadoria fora suspensa em 22/07/2019, por constatação de erro da administração ou irregularidade (Id. 46566996 – Pág. 1) e que, em 18/10/2019, compareceu à Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro-RJ, ocasião em que foi designada a data de 30/10/2019, para que voltasse àquela instituição munida de documentos capazes de comprovar que sua renda não ultrapassa o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que lhe fosse concedida a gratuidade. Em relação ao Recorrente Ivan, denota-se dos autos que exerce o cargo de motorista, aufere renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e é solteiro (Id. 44219520 – Pág. 1).
Assim, tendo em vista que não há qualquer prova do rendimento da Apelante Lucy e muito menos que faz jus à benesse; considerando que o Recorrente Ivan é solteiro e que o Recurso de Apelação foi interposto por ambos, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, pois os documentos não comprovam os requisitos necessários a concessão do benefício.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a demonstração da real condição financeira da parte Requerente do benefício da gratuidade é indispensável, vez que a afirmação de miserabilidade tem presunção relativa e, para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1450370/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 28/06/2019). (sem destaque no original)
Portanto, tendo em vista que neste caso não há nada que evidencie a tese de que juntos não detêm condições de pagar o preparo do Recurso no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intimem-se os Apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de junho de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora